Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703382-69.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CLÍNICA SANO LTDA. RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS COELHO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ANÚNCIO VENDA DE IMÓVEL. ÉPOCA DA DIVULGAÇÃO. DOMÍNIO DO IMÓVEL. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É certo que a legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material deduzido no processo. 2. Padece de legitimidade passiva a parte que, à época da divulgação do anúncio de venda de imóvel, não mais detinha o domínio do bem e tampouco anunciou ou autorizou a publicidade com suposto uso indevido da marca da empresa sediada no local. 3. Recurso do Réu provido. Ilegitimidade passiva reconhecida. 4. Recurso da Autora julgado prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 108, 1.227, 1.245 e 1.275, todos do Código Civil, e 19, § 9o, da Lei 6.015/1979, sustentando que restou comprovado que o recorrido é o proprietário do bem em discussão, razão pela qual ele deve ser responsabilizado pela divulgação dos anúncios ilegais da venda do referido imóvel, o qual era objeto de aluguel para uso comercial pela recorrente. Alternativamente, pugna pelo retorno do feito para que seja analisado o mérito do recurso de apelação para manutenção e majoração da indenização por danos morais devida pelo recorrido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 108, 1.227, 1.245 e 1.275, todos do Código Civil, e 19, § 9o, da Lei 6.015/1979, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de legitimidade passiva do recorrido, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025